Tribunal: TJSP
Processo: 0007233-59.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007233-59.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SILVIO
OLIVEIRA CARLOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007233-59.2018.8.26.0635 -Voto no 14.560
2
VOTO no. 14.560
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0007233-59.2018.8.26.0635 (processo digital)
COMARCA: SÃO PAULO 12a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL DA BARRA FUNDA
APELANTE: SILVIO OLIVEIRA CARLOS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. Materialidade e autoria
comprovadas. Confissão parcial corroborada pelos
relatos seguros e coesos dos policiais militares que
surpreenderam
o
acusado
na
condução
da
bicicleta
subtraída. 'Animus furandi' inquestionável. Princípio da
insignificância
incogitável.
Precedentes.
Errático
afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de
obstáculo, vedada a revisão do julgado ante a inércia da
Justiça Pública. Condenação mantida. Pena-base no
mínimo legal, com imposição do regime prisional aberto e
substituição da corporal por restritiva de direitos, quadro
não impugnado pelas partes. Recurso da Defesa improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 113/115, cujo
relatório se adota, SILVIO OLIVEIRA CARLOS, qualificado nos autos, foi
condenado a cumprir pena de um (1) ano de reclusão em regime aberto,
bem como a proceder ao pagamento de multa no importe de dez (10)
diárias, unidade no piso, como incurso no artigo 155, caput, do Código
Penal, operada a substituição da corporal por restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade.
Inconformados, apelam o réu e seu Defensor (fls. 114),
vindo as razões do recurso a fls. 126/130. Pleiteia a Defensoria pública a
absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta,
considerada a ausência de dolo, enaltecendo-se a versão de que o acusado
acreditava estar se assenhorando de coisa abandonada ou, ainda, em face
do princípio da insignificância.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-se as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007233-59.2018.8.26.0635 -Voto no 14.560
3
contrarrazões a fls. 134/138, tendo a ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado a fls. 154/159, no caso pelo improvimento do
apelo.
É o relatório.
O recurso não vinga.
Narra a acusação, resumidamente, que, no dia 25 de
agosto de 2.018, SILVIO DE OLIVEIRA CARLOS, mediante rompimento de
obstáculo, subtraiu, para si, bicicleta avaliada em R$ 1.000,00 (mil reais),
pertencente à empresa Yellow Soluções de Mobilidade LTDA. (fls. 75/77).
Após a instrução criminal, a ação foi julgada
parcialmente procedente, com o afastamento da qualificadora atinente ao
rompimento de obstáculo.
Feito o breve escólio, verifica-se que o acusado, na
Delegacia, sustentou ter encontrado a bicicleta abandonada na via
pública, daí porque a “pegou” para dar uma volta, sendo abordado logo em
seguida pelos policiais. Negou ter violado o lacre da bicicleta (fls. 05). Em
pretório, manteve a versão, sustentando que estava alcoolizado na ocasião
e “pegou” a bicicleta porque já havia visto outras pessoas usando-a pela
cidade, negando, contudo, ter removido o lacre (fls. 113 e mídia no SAJ).
Observe-se, de início, ser inegável o peso da confissão
judicial, mesmo a parcial, que, por se presumir livre dos vícios de
inteligência e vontade, tem valor absoluto, servindo como base
condenatória mesmo quando único elemento incriminador, exceto se
desmentida pelas provas restantes (TJESP, Apelação Criminal no.
0000700-33.2009.8.26.0366,
Relator
Desembargador
PENTEADO
NAVARRO, julgado em 10-5-12), algo não verificado in casu.
Aqui, cabe destacar que o acusado admitiu haver
“pegado” a bicicleta, embora tentando abrandar a gravidade da ação ao
alegar estar embriagado quando do incidente.
Todavia, o entorpecimento voluntário não isentaria o
agente de responsabilidade penal (artigo 28, inciso II, do Código Penal),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007233-59.2018.8.26.0635 -Voto no 14.560
4
não tendo a Defesa sequer cogitado de doença relacionada a eventual
dependência química capaz de retirar ou diminuir a capacidade de
discernimento do apelante.
“A embriaguez, voluntária ou culposa, causada pelo álcool
ou por substâncias análogas não elidem a responsabilidade penal (art. 28,
II, do CP). Enquadram-se, na última categoria, os estupefacientes, tais como
a 'maconha', a morfina, a cocaína, os antidistônicos, o éter etc.” (JTACrim
85/394).
Julgados diversos não destoam (LexJTJ 226/282; RT
811/633 e 817/586; JTACrimSP, 85/394, 87/184 e 88/14-397;
RJTACrimSP 16/64, 20/87, 22/226, 23/148, 27/76, 42/152, 49/55 e
58/71).
Corroborando a acusação, relatou o policial militar
Ruamilton Alves dos Santos estar em patrulhamento de rotina, quando
avistou o acusado conduzindo a bicicleta sem o lacre do aplicativo, daí
porque resolveu abordá-lo. Na ocasião, SILVIO tentou empreender fuga,
mas acabou detido. Questionado a respeito, confirmou ter rompido o lacre
com uma pedra. Observou, ainda, que o réu não portava celular, de modo
que tampouco poderia ter acionado o aplicativo (fls. 03). Em juízo,
ratificou a versão, a par de reconhecer o acusado sem sombra de dúvidas
(fls. 113 e mídia no SAJ).
Em igual sentir o testemunho da também policial militar
Bruna Yara Moreira da Silva nas duas fases da persecução penal (fls. 04,
113 e mídia no SAJ).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram
harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada havendo capaz de
demonstrar animosidade ou intenção deliberada de prejudicar a acusada,
além do que a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor de versão
trazida por policial.
Aliás, este Egrégio Tribunal de Justiça tem seguidamente
proclamado que a circunstância de ser a testemunha agente de segurança
pública não afeta o valor probante de sua palavra (TJESP, Apelações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007233-59.2018.8.26.0635 -Voto no 14.560
5
Criminais nos. 0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN
SARTORI, julgado 15-12-2015, 0450599-29.2010.8.26.0000, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-05-2011, este com
citação de vasta doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila a
jurisprudência em tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator Ministro
CELSO DE MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal no.
993.08.018758-4).
Destarte, além de ter admitido informalmente aos
policiais o rompimento do lacre, o acusado ainda foi surpreendido na
condução da bicicleta subtraída, tudo a tornar a autoria inquestionável.
Em tal sentir, remansosa jurisprudência, inclusive das
Cortes Superiores, dando conta de que “a apreensão da res furtiva ou
objeto do crime com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa
demonstrar posse de boa-fé, sob pena de ter-se por provada a autoria -
inteligência do art. 156 do CPP” (STJ, HC 376080, Relatora Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, publicação 16-12-2016, sem grifo no
original).
Do mesmo modo, “... como sabido, a apreensão da coisa
subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade,
invertendo-se o ônus da prova em desfavor deste que, não apresentando
justificativa plausível acerca da posse dos bens, autoriza, quando
corroborado por outros elementos de prova, um decreto condenatório” (STJ,
AREsp 580392, Relator Ministro JORGE MUSSI, publicação 16-12-2016,
grifei).
Como também se assentou, “a apreensão da coisa
subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade,
invertendo-se o ônus da prova, a impor a ele a apresentação de indicativo
da licitude ou, ao menos, que não tinha condições de depreender tal
circunstância”
(TJESP,
Apelação
Criminal
no.
0775642-41.2009.8.26.0577, Relator Desembargador IVAN SARTORI,
julgado 20-10-2015).
Outros pronunciamentos seguem tal norte (TJESP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007233-59.2018.8.26.0635 -Voto no 14.560
6
Apelações
Criminais
0001664-03.2010.8.26.0336
e
0057480-05.2008.8.26.0050, ambas sob a Relatoria do Desembargador
SOUZA NERY, com igual destaque à Apelação Criminal no.
0102006-86.2010.8.26.0050,
Relator
Desembargador
PENTEADO
NAVARRO, este último trazendo vastas doutrina e jurisprudência sobre o
tema).
De outra banda, embora a empresa-vítima não tenha
comparecido à Delegacia ou em juízo, a propriedade da coisa subtraída é
de conhecimento notório, porquanto se trata de uma das bicicletas
compartilhadas pertencentes à empresa Yellow Soluções de Mobilidade
LTDA, cuja identificação consta dos próprios veículos - de cor amarela e
disponibilizados aos usuários do serviço -, que permanecem lacradas pela
cidade, com o desbloqueio por meio da ativação do aplicativo pelo
smartphone.
Da mesma forma, irrelevante o fato de a empresa vítima
não ter demonstrado interesse no prosseguimento do feito, porquanto não
se trata de ação condicionada à representação do ofendido.
Nada, portanto, ampara as teses de insuficiência
probatória ou, ainda, de ausência de dolo, porquanto óbvia a mendacidade
da explicação fornecida pelo acusado, que alegou ter “pegado” a bicicleta,
acreditando tratar-se de coisa abandonada.
Importa
lembrar
que
o
próprio
réu
confessou
informalmente aos policiais haver rompido o lacre da bicicleta com uma
pedra, repita-se, daí se concluir, de forma inequívoca, que “pegou” a
bicicleta com o intuito de tomá-la para si, ciente da propriedade da coisa.
Ademais, caso o apelante realmente acreditasse se cuidar
de bem abandonado, conforme alegou em seu interrogatório, não haveria
motivo para haver tentado empreender fuga ao avistar os militares,
peculiaridade própria de marginal almejando se desvencilhar da ação
policial.
Sobre o furto de coisas abandonadas, não pertencentes a
ninguém ou perdidas, ensina Guilherme de Souza Nucci que “as duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007233-59.2018.8.26.0635 -Voto no 14.560
7
primeiras situações não podem ser objeto do crime de furto, uma vez que
não integram o patrimônio de outrem; a terceira hipótese também não se
encaixa como objeto de furto, pois há tipo específico para tal caso, cuidando-
se de apropriação indébita (art. 169, parágrafo único, II, CP). Na
jurisprudência: TJMA: 'Coisa abandonada (res derelicta) é aquela que não
pertence a ninguém, não podendo ser objeto de furto por não integrar o
patrimônio de outrem. Se o objeto do crime é de propriedade conhecida,
estando em local desabitado, seu apoderamento implica conduta ilícita' (AP.
0118342013-MA, 2a.C. Crim., rel. José Bernardo Silva Rodrigues,
30.01.2014, v.u.)” (Nucci, Guilherme de Souza, “Código Penal Comentado”,16. ed.
rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2016, pág. 900, grifei).
Outrossim, o fato de o réu ser pessoa simples ou de parca
instrução não o isenta de responsabilidade (ex vi do artigo 21 do Código
Penal), porquanto qualquer pessoa, mesmo de origem humilde, tem plenas
condições de discernir os bens que integram patrimônio de terceiro, ainda
mais em se tratando de bicicleta compartilhada e lacrada, daí porque
tampouco se cogita de erro de proibição (escusável ou não), destacado o
fato de SILVIO registrar várias passagens pela prática de crimes contra o
patrimônio, como furto, roubo e receptação (fls. 90/99 3 105/107), tudo a
corroborar a convicção a respeito do inequívoco “animus furandi”.
Vale citar, ainda, a manifestação do Promotor de Justiça
em sede de contrarrazões a respeito da sistemática de funcionamento das
bicicletas compartilhadas, destacando a “necessidade de se desbloquear o
cadeado eletrônico colocado na bicicleta com um código fornecido por um
aplicativo instalado em smartphones. Resta cristalino que estar em poder
de uma bicicleta compartilhada, com o cadeado rompido, denota situação
de crime patrimonial, no casado furto, porque o ânimo é de apropriação da
bicicleta. Frise-se que há algum tempo entrou em funcionamento na cidade
de São Paulo um serviço denominado Yellow, consistente na
disponibilização de bicicletas compartilháveis, cuja utilização é paga de
acordo com o tempo em que o veículo permanece à disposição do usuário.
Ao contrário de outros sistemas em que a bicicleta deve ser retirada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007233-59.2018.8.26.0635 -Voto no 14.560
8
devolvida em local específico, o serviço permite que o usuário a deixe em
qualquer lugar dentro da área de cobertura, onde ficará estacionada até
que outra pessoa naquela mesma área decida utilizá-la. Para evitar furtos,
a bicicleta é equipada com um cadeado, destravado por meio do aplicativo
quando o usuário inicia a utilização e travado manualmente quando o
veículo é estacionado. Além disso, o GPS instalado permite que a empresa
acompanhe a localização de cada unidade, o que também serve para inibir
a prática de subtrações e ocultações” (fls. 135/136, grifei).
Cabe apenas lamentar o afastamento da qualificadora
representada pelo rompimento de obstáculo, mormente porque os relatos
colhidos evidenciam o rompimento do lacre de segurança instalado na
bicicleta subtraída para desbloqueá-la, algo, inclusive, admitido pelo
acusado aos policiais quando da abordagem, vedada a revisão do julgado
ante a inércia da Justiça Pública.
Mencione-se que a qualificadora “consubstancia-se na
conduta do agente que destrói ou rompe obstáculo à subtração da coisa,
vale dizer, na sua atuação sobre qualquer empecilho material a essa
subtração, pelo que não há razão lógica ou legal para se fazer distinção
entre o obstáculo externo e o inerente à própria coisa, pois ambos têm a
mesma finalidade” (RJDTACrimSP 05/102).
Prescindível o exame pericial, podendo a qualificadora em
realce ser demonstrada por outros meios de prova, nos termos do artigo
167 do Código de Processo Penal.
“A jurisprudência tem se orientado pela possibilidade de
substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não
deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias
do crime não permitirem a confecção do laudo, como no caso dos autos em
que foi violada a porta da residência, não sendo razoável a exigência de
que a vítima mantenha a cena do crime intacta até o comparecimento da
perícia no local, colocando-se em situação de risco. Precedentes” (STJ, AgRg
no REsp 1492641/RS, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, julgado 23-6-15, grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007233-59.2018.8.26.0635 -Voto no 14.560
9
“3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em
assinalar que, nos casos em que o rompimento de obstáculo não deixa
vestígios, bem como nas hipóteses em que os vestígios materiais são
insuficientes ou não mais subsistem no momento da apuração da prática
delitiva, a qualificadora em questão pode ser atestada com base em outros
elementos probatórios, que não o laudo pericial. 4. A instância antecedente
consignou expressamente que a impossibilidade de realização de laudo de
constatação na espécie, uma vez que os dois únicos cadeados que
guarneciam o estabelecimento comercial - objeto do arrombamento - foram
substituídos pela vítima, a fim de garantir a segurança de seu negócio”
(STJ, HC 351215/MS, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
julgado 17-5-16, sem grifo no original).
Sob
vértice
diverso,
inconcebível
o
princípio
da
insignificância, já que “A ausência ou pouquidade do valor econômico será
circunstância condizente à graduação da pena, como se vê do § 2o do artigo
em estudo, onde se atende ao valor econômico insignificante. Mas na
definição do crime, na cabeça do artigo, não se vê qualquer expressão que
nos indique só ser objeto do delito a coisa que tem valor pecuniário. Isso,
aliás, é de nossa tradição jurídica” (EDGARD MAGALHÃES NORONHA,
Direito Penal, 26a ed., Saraiva, 1994, vol. II, no 442, pág. 219).
Noutras palavras, “Somente não se podem considerar
objeto de furto as coisas de valor juridicamente irrelevante (ex.: um alfinete,
um palito, uma flor vulgar)” (cf. NELSON HUNGRIA, Comentários ao Penal
Código Penal, 3a ed., Forense, 1967, vol. VII, no 4, pág. 23).
Realmente, impossível se classificar como ninharia a
lesão jurídica quando o bem subtraído represente uma utilidade
econômica ou um valor de uso a seu proprietário, mesmo diante de coisa
de menor expressão pecuniária.
A propósito, pondere-se que a bicicleta subtraída foi avaliada em R$
1.000,00 (auto de avaliação de fls. 11), não se tratando, destarte, de quantia irrisória,
tudo a impedir, de plano, a absolvição por atipicidade da conduta almejada via apelo.
Outra circunstância se mostra conflitante com o princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007233-59.2018.8.26.0635 -Voto no 14.560
10
da insignificância: cuida-se de furto praticado mediante rompimento de
obstáculo, embora equivocadamente afastada a qualificadora pela
julgadora singular, a indicar maior reprovabilidade da conduta.
“5. Nos termos da jurisprudência deste Corte, em se
tratando de crime de furto duplamente qualificado, pois praticado mediante
fraude e em comparsaria, circunstâncias concretas desabonadoras, não se
há de falar em aplicação do princípio da insignificância” (STJ, HC
391438/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado 20-6-2017,
grifei).
“PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO
OCORRÊNCIA. EARESP N. 386.266/SP. MÉRITO. FURTO QUALIFICADO.
ATIPICIDADE
MATERIAL
(PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA).
IMPROCEDÊNCIA.
COMETIMENTO
MEDIANTE
FRAUDE.
REPROVABILIDADE EXACERBADA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES
DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ” (STJ, AgRg no AREsp
855923/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado
28-6-2016, sem grifo no original).
“3. O modus operandi da conduta praticada pelo paciente,
que se deu mediante fraude, impede a aplicação do princípio da bagatela,
haja vista a expressiva gravidade da conduta do agente, a demandar maior
reprovabilidade do ato” (STJ, HC 332040/SC, Relator Ministro GURGEL
DE FARIA, julgado 24-11-2015, grifei).
Diante de tal quadro, despropositado o pedido da Defesa,
pouco importando o desaparecimento ou diminuição do prejuízo efetivo
decorrente da recuperação parcial ou integral da res, algo verificado
somente em face da pronta atuação da Polícia Militar.
“PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
ATIPICIDADE
MATERIAL. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS PRODUTOS SUBTRAÍDOS
À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO [...] Nota -
Princípio da insignificância: não aplicado ao furto qualificado de três rolos
de fios elétricos e cinco torneiras, avaliados em R$ 100,00 (cem reais)” (STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007233-59.2018.8.26.0635 -Voto no 14.560
11
HC 348599/SP, Relator Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO,
julgado 16-8-2016, sem grifo no original).
“4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, o simples fato de os produtos subtraídos terem sido restituídos à
ofendida não justifica, por si só, a aplicação do princípio da insignificância.
Precedentes” (STJ, HC 365071/RS, Relator Ministro ANTÔNIO SALDANHA
PALHEIRO, julgado 11-10-2016, grifou-se).
“5. A devolução da res furtiva à vítima, por si só, não é
suficiente para a aplicação do princípio da insignificância, mormente se o
valor dos bens tem expressividade econômica” (STJ, HC 334013/SP,
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado 17-11-2016, grifou-se).
Como cediço, o furto de bagatela constitui crime, atuando
o pequeno valor do objeto material somente na fixação da pena. Nesse teor
é a jurisprudência dominante (cf., p. ex., STF, 1a T., HC 96.003/MS, rel.
Min. Ricardo Lewandowski, DJe
121, de 01/07/09; RSTJ, 53/345,
165/502 e 172/535; RT, 422/97, 425/362, 602/342, 703/351, 723/674,
738/645, 743/673, 746/622, 756/615, 768/597, 782/603, 815/591,
823/621 e 836/593; RJDTACrimSP, 4/99, 5/195, 9/101, 24/162,
27/66-131, 33/458, 45/165 e 57/67; JTACrimSP, 85/49, 86/394,
93/374 e 96/238).
Ainda sobre o tema, inúmeros julgados cuidando de
furtos também envolvendo objetos de valor mais módico (STJ, HC
186943/SP,
Relator
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE;
HC
284.191/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, julgado 05-4-2016; AgRg no
REsp 1320267/MG, Relator Ministro NEFI CORDEIRO; HC 375741/SP,
Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado 17-11-2016).
E, de acordo com a orientação firmada pela Corte
Suprema, além do valor do bem subtraído, mostra-se igualmente
indispensável a análise acerca da periculosidade social da ação e de seu
agente, além do grau de reprovabilidade do comportamento ilícito (STF,
Segunda Turma, HC 84412/SP, Relator Ministro CELSO DE MELLO).
Vale dizer, a inexpressividade econômica da lesão ao bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007233-59.2018.8.26.0635 -Voto no 14.560
12
jurídico não pode, por si só, ser invocada para a aplicação indiscriminada
do princípio, como verdadeiro beneplácito aos ladravazes que, diante de
tamanha impunidade, sentir-se-iam ainda mais motivados à prática
reiterada de crimes.
Nesse tom, impossível se ignorar que o recorrente
praticou o crime quando já respondia a outro processo por receptação
(certidão de fls. 106), tudo a delinear nítida propensão à delinquência.
“4. O criminoso contumaz, mesmo que pratique crimes de
pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse
praticado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando
analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam
transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida. 5. O princípio da
insignificância não pode ser acolhido para resguardar e legitimar
constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de
conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se
justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que
insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a
característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal” (STF, 1a
T., HC 102.088/RS, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe-091 de
21/05/10).
Do mesmo modo, “o reconhecimento da insignificância
material da conduta [...] serviria muito mais como um deletério incentivo ao
cometimento de novos delitos do que propriamente uma injustificada
mobilização do Poder Judiciário” (STF, 1a T., HC no 96.202/RS, Relator
Ministro AYRES BRITTO).
Assim, demonstrada a materialidade e apurada a autoria
do furto à exaustão, a condenação é a providência que se impõe, tendo o
julgador singular fixado a sanção no mínimo legal, vale dizer, um (1) ano
de reclusão, mais dez (10) dias-multa, com imposição do regime aberto
diante da corporal, substituída por restritiva de direitos, solução não
impugnada pelas partes.
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007233-59.2018.8.26.0635 -Voto no 14.560
13
AO RECURSO da Defesa, mantendo a sentença impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)